Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712808-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TEIXEIRA CARMO E SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALESSANDRA TEIXEIRA CARMO E SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0708167-39.2023.8.07.0017), indeferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALESSANDRA TEIXEIRA CARMO E SOUSA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 176563192. Autos relatados na decisão ID 178318742. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 178318742, de 16/11/2023, foi negada a tutela de urgência. Nota Técnica ID 183651838 com parecer não favorável à demanda. Do pedido de reconsideração A parte autora juntou novo relatório médico e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Após análise de relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da esclerose múltipla, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) Segundo relatório médico anexado ao processo, a requerente apresente esclerose múltipla forma remitente-recorrente (EM-RR), tendo apresentado falha terapêutica ao medicamento natalizumabe; b) Para pacientes com EM-RR que apresentaram falha terapêutica com o natalizumabe, o SUS disponibiliza o medicamento alentuzumabe, fármaco que apresenta alta eficácia no tratamento dessa enfermidade; c) O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da EM-RR, que foi atualizado em 2022, orienta que o alentuzumabe seja utilizado em pacientes com EM-RR que apresentaram falha terapêutica com o natalizumabe; d) O fato de a requerente apresentar sorologia positiva para o vírus JC não é contraindicação ao uso do alentuzumabe; e) A requerente não utilizou em nenhum momento o medicamento alentuzumabe. Assim, não foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; f) A CONITEC se manifestou como não favorável à incorporação no SUS do medicamento OCRELIZUMABE para o tratamento de pacientes com EM-RR (vide item 5). Diante das considerações acima apresentadas, em especial diante do claro não esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada pelo presente processo levou em consideração a jurisprudência de instâncias judiciárias superiores na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido. " Da análise preliminar dos autos, não restou devidamente comprovado que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, é certo que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. 1 _ Assim, considerando (I) a não configuração do requisito da inexistência de medicação com efeito similar disponibilizada pelo SUS; (II) o seu altíssimo custo em contraponto à inexistência de estudos científicos robustos sobre a sua eficácia; (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais e (V) a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, mantenho a decisão, ID 178318742, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. Do agravo de instrumento” (ID 190388696, origem). Nas razões, a agravante alega que “a decisão agravada violou o direito da agravante ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à tutela jurisdicional efetiva, bem como contrariou a jurisprudência do STJ sobre a competência para julgar as ações relativas à saúde que visam compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA” (ID 57421778 – p.6). Sustenta que “A decisão agravada, ao declinar da competência para o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com base na tese jurídica do STJ sobre a dispensação de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, e na Resolução no 238/2016 do TJDFT, que estabelece a competência das Varas de Saúde Pública, incorreu em erro de interpretação e aplicação da referida tese, bem como da resolução” (ID 57421778 – p.7). Assevera que “a competência para julgar as ações relativas à saúde que visam compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, deve ser definida de acordo com a escolha da parte autora, que tem o direito de eleger o ente público que considera responsável pela sua situação” (ID 57421778 – p.8). Consigna que “o Distrito Federal é o ente legitimado e competente para responder pela demanda da agravante, que busca o fornecimento de um medicamento essencial para o seu tratamento de saúde, que não é disponibilizado pelo SUS” (ID 57421778 – p.9). Aduz que “A decisão agravada, ao contrário, entendeu que a competência seria do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que é especializado em matéria de saúde pública, com base na Resolução no 238/2016 do TJDFT” (ID 57421778 – p.9). Ao final, requer: “a) - a concessão da tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica ( por prazo indeterminado ), o(s) medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), sob a seguinte posologia: DOSE DE ATAQUE: 300 mg- 2 ampolas, aplicar 01 ampola EV em BIC, correr por 06 horas. Repetir infusão após 15 dias. DOSE DE MANUTENÇÃO: APLICAÇÕES SEMESTRAIS: 600 mg- 01 ampola/ 06 meses- aplicar 01 ampola EV em BIC. Correr em 04 horas, nos termos da prescrição médica anexa; caso a ré não forneça o medicamento imediatamente, que pague multa diária, com fulcro súmula 410 do STJ; a) – manter a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, como já foi deferida na decisão do juiz a quo, a mesma está em anexo. b) a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1o, do CPC/2015; c) A revisão da decisão interlocutória do juiz a quo, com o acolhimento do pedido para fins de que seja deferida a tutela antecipada requerida no sentido de conceder o(s) medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), sob a seguinte posologia: DOSE DE ATAQUE: 300 mg- 2 ampolas, aplicar 01 ampola EV em BIC, correr por 06 horas. Repetir infusão após 15 dias. DOSE DE MANUTENÇÃO: APLICAÇÕES SEMESTRAIS: 600 mg- 01 ampola/ 06 meses- aplicar 01 ampola EV em BIC. Correr em 04 horas, nos termos da prescrição médica anexa; caso a ré não forneça o medicamento imediatamente, que pague multa diária, com fulcro súmula 410 do STJ” (ID 57421778 – p.13). Sem preparo, agravante beneficiária da gratuidade de justiça (decisão de ID 178318742). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por não ter havido impugnação específica (art. 932, inciso III do CPC). O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela antecipada por não se ter vislumbrado probabilidade do direito alegado, notadamente o não esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. No entanto e como relatado, as razões recursais encontram-se alicerçadas em questão atinente à competência do Juízo; e a agravante formulou pedido de reforma da decisão para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe o medicamento pleiteado. Ou seja: os argumentos apresentados pela agravante encontram-se totalmente dissociados do pedido formulado no recurso e do que foi efetivamente decidido no ato impugnado. De acordo com o art. 1.016 do CPC, “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma” são requisitos formais do agravo de instrumento, e a não exposição clara, objetiva e coerente de tais requisitos violam o princípio da dialeticidade, tornando o recuso inepto e ensejando o seu não conhecimento. A propósito: “( ) É considerado inepto o recurso que não aborda adequadamente os fundamentos da decisão recorrida ou que apresenta razões totalmente desvinculadas desta” (Acórdão 1805899, 07373414720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 2. Não tendo o recorrente, em suas razões recursais, enfrentado os fundamentos da decisão combatida, expondo os motivos pelos quais entende que essa deve ser reformada, feriu o princípio da dialeticidade recursal. Por conseguinte, por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática do relator, o agravo interno não merece ser conhecido, pois inepto” (Acórdão 1248650, 07018334520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora